Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. REPARAÇÃO DO DANO. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o acusado como incurso na pena do art. 147 do CP, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de dolo específico, bem como a não configuração do dano moral.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

4. A autoria e a materialidade devidamente comprovadas por meio da Ocorrência Policial no 2.393/2019 - DEAM (ID. 40011454), do Auto de Apresentação e Apreensão no 368/2019 - DEAM (ID. 40011457), da mídia juntada aos autos (ID. 40011611) e da prova oral colhida.

5. O acusado, em seu depoimento judicial, confessa o envio do áudio, mas afirma que não tinha noção das coisas que falou. Os depoimentos judiciais das testemunhas são harmônicos com os elementos informativos e com as provas dos autos.

6. Conforme as provas dos autos, o réu enviou áudio contendo ameaças de morte à vítima e seus familiares.

7. A vítima, por temor de o denunciado ocasionar dano à sua integridade física, registrou a referida Ocorrência Policial e apresentou representação.

8. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal e grave, a qual implique temor para a vítima.

9. Nesse sentido: [...] 4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. [...]. (Acórdão 1424991, 07014095720218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.

11. Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do denunciado de ameaçar a vítima, de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal.

12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de inocorrência de dolo específico para o crime.

13. Por fim, as condutas praticadas pelo réu se mostram aptas a acarretar medo e angústia, violando a direitos a personalidade, tendo-se como adequada e proporcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Custas pelo réu.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.